Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752456-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I RECORRIDO: BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, HÉLIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que os valores constritos estão reservados em conta judicial e serão devidamente atualizados, não há prejuízo ao credor no fato de o levantamento dos valores penhorados ser condicionado à preclusão da decisão que determinou a penhora. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar atropelos processuais, deve-se aguardar a preclusão da decisão que determinou a penhora para que só então seja autorizado o levantamento pelo credor dos valores constritos. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime O recorrente alega violação aos artigos 525, § 6o, e 904, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegalidade do condicionamento do levantamento de valores constritos em ação de execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, considerando que a execução de título extrajudicial é sempre definitiva, e que nos autos não há concessão de efeito suspensivo algum. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP, do TJMG e do TJPR. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME FONTE BECHARA, OAB/SP 282.824, FELIPE ENES DUARTE, OAB/SP 314.226, e BRUNO DOS REIS VANZELLI, OAB/SP 390.127 (ID 28369816). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 525, § 6o, e 904, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu por bem, diante da peculiaridade do caso concreto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar atropelos processuais, vislumbrando risco de grave prejuízo à parte adversa e diante da irreversibilidade da medida pleiteada, aliada à ausência de possível dano ao insurgente, já que os valores depositados serão devidamente atualizados na conta judicial, manter a decisão do juízo monocrático e condicionar o levantamento do valor pleiteado ao julgamento do recurso interposto em face da decisão que determinou a penhora do montante (ID 24985259). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados GUILHERME FONTE BECHARA, OAB/SP 282.824, FELIPE ENES DUARTE, OAB/SP 314.226, e BRUNO DOS REIS VANZELLI, OAB/SP 390.127 (ID 28369816). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005